Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO MOREIRA FONSECA (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 192818282, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0705719-29.2019.8.07.0019, proposto em face de BANCORBRAS TURISMO S/A (agravados/exequentes), que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor do seu salário mensal, até a quitação do valor total de dívida em execução. Em suas razões recursais (ID 58688349), o agravante/executado afirma, em síntese, que a medida que determinou a penhora de salário do agravante/executado, no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos deste não merece prosperar, haja vista que, conforme últimos contracheques acostados pelo agravante, o mesmo recebe remuneração líquida de R$ 3.177,94 (três mil, cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), assim como, proceder com desconto de 10% (dez por cento) desse valor, poderá acarretar um grande prejuízo financeiro ao agravante, haja vista que já tem muitos descontos em sua folha de contracheque, assim como, possui outras despesas ordinárias a honrar. Argumenta que é direito do agravante em não ter seus rendimentos penhorados, haja vista que seu rendimento não ultrapassa os 50 (cinquenta) salários-mínimos, assim como, são tutelados pela impenhorabilidade, conforme artigo 833, IV, do CPC/15. Defende que o efeito suspensivo requerido tem como objetivo não trazer prejuízo ao agravante, pois este já recebe pouco e, desse pouco, tem que arcar com várias despesas ordinárias, sendo que, caso se permita a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravante, poderá comprometer a dignidade mínima do agravante, assim como, sua sobrevivência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para indeferir a penhora de salário do agravante, bem como a concessão de gratuidade de justiça ao recorrente. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Face à documentação apresentada pelo agravante/executado (ID 58689676, 58689679 e 58689680), CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA para o presente feito. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor do seu salário mensal, até a quitação do valor total de dívida em execução. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de todos os requisitos necessários para que seja concedida o efeito suspensivo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/executado para o presente feito e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.